Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito.
5. A questão referente ao prejuízo decorrente da não participação em grupo de Whatsapp de condomínio deve ser objeto de dilação probatória e análise minuciosa.
6. Recurso conhecido e não provido.